Tribunal: TCU
Processo: 032.443/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2180/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.443/2019-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Goncalves (XXX.875.689-XX); Augusto Brito Filho (XXX.648.691-XX); Carlos Orlando Fonseca de Souza (XXX.833.232-XX); Claudia Maria Vilela Von Sperling (XXX.556.221-XX); Deomar Afonso (XXX.715.298-XX); Eliane de Almeida Seffair (XXX.100.052-XX); Erival Antonio Dias Filho (XXX.291.506-XX); Francisca Alves de Souza (XXX.954.337-XX); Jose Maria Barbosa (XXX.132.884-XX); Juarez Gervasio Cardoso (XXX.285.641-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.